Tribunal: STF
Processo: RHC 257772
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Adailton Ferreira Leite contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 987.709/SP (docs. 36 e 37).  



    O recorrente sustenta, em síntese, que:  



    No caso em tela, não houve fundamentação idônea e concreta para a exigência do exame criminológico. A decisão limitou-se a mencionar genericamente a gravidade dos crimes e uma falta disciplinar ocorrida há mais de 15 anos, sem demonstrar as peculiaridades do caso que justificariam a realização do exame. (doc. 43, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido, para conceder a ordem de Habeas Corpus e determinar a progressão de regime prisional ao Recorrente; 2. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se determine ao Juízo da Execução Penal nova análise do pedido de progressão, considerando a impossibilidade de: a) Aplicação retroativa da Lei 14.843/2024; b) Valoração perpétua de falta disciplinar ocorrida há mais de 15 anos; c) Indeferimento da progressão com base em presunções genéricas sobre periculosidade. 3. A intimação da Procuradoria-Geral da República para manifestação. (doc. 43, p. 6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO MOTIVADO. DADOS DO EXAME CRIMINOLÓGICO. HISTÓRICO PRISIONAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. DECISÃO MANTIDA. Agravo regimental improvido. (doc. 36, p. 1 – grifei).  



    [...]



    O Tribunal local manteve o indeferimento da progressão de regime, asseverando que (fls. 17/19):



    [...] No caso concreto, depreende-se do boletim informativo (fls. 835/837, 867 /873 e fls. 909/913 dos autos principais) que o agravante é reincidente, tendo sido condenado pela prática de crimes gravíssimos, dentre os quais homicídio duplamente qualificado e tráfico de entorpecentes (fls. 838 dos autos principais). Atualmente ele cumpre pena de 29 anos e 02 meses de reclusão, com término previsto para abril de 2037 (fls. 835 dos autos principais). Verifica-se também que, no curso do cumprimento da pena praticou falta grave, no ano de 2009, consistente em escavação de túnel presídio Santo André (fls. 838 dos autos principais). Tem-se ainda, consoante informação lançada no boletim informativo, ter o agravante envolvimento com facção criminosa (fls. 839 e fls. 872 dos autos principais). Constam dos autos aparente preenchimento do requisito objetivo (cálculo de fls. 783/785 dos autos principais) e atestado de bom comportamento carcerário (fls. 834). O exame criminológico realizado com o recorrente, concluído em 14 de dezembro de 2023 (fls. 903/923 assinatura digital dos autos principais), consoante o relatório conjunto de avaliação (fls. 904/907 dos autos principais) foi, contudo, contrário à concessão do benefício (fls. 907 dos autos principais): [...]. É de ressaltar-se, ainda, que o exame criminológico realizado não se mostrou, diversamente do que pretende a combativa Defesa, inteiramente favorável à concessão da progressão de regime pleiteada pelo agravante, uma vez que, pela leitura dos pareceres psicológico e social (fls. 903/923 dos autos principais), não é possível avaliar, com mínima segurança, o efetivo amadurecimento do agravante para a progressão de regime. [...].



    Reafirmo que as instâncias ordinárias entenderam pela ausência do requisito subjetivo para o deferimento da progressão de regime com base na indicação de fundamentos idôneos, quais sejam, os aspectos negativos do exame criminológico e o histórico prisional, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta Corte.



    Apesar disso, adotar conclusão diversa, no sentido de que o apenado preenche o requisito subjetivo, demandaria a incursão em aspectos fático-probatórios, providência essa incabível na via estreita do habeas corpus. (doc. 37, pp. 2-3 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que “[é] possível que seja determinada, fundamentadamente, a realização de exame criminológico para a progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas” (HC 198.604 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/4/2021 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. 3. Estupro de vulnerável. Exame criminológico. Alegação de desnecessidade. Improcedência. 4. Agravante cumpre pena por ter estuprado sua sobrinha menor de 14 anos, de modo que “A análise criminológica proporciona ao Juiz o elementos técnicos e científicos que possibilitam aferir a personalidade, o grau de periculosidade, as condições psicológicas e sociais do apenado, além de verificar se ele reúne as condições subjetivas para o retorno gradual à sociedade.” 5. Agravo improvido. (HC 252.191 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1/4/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 225.605 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/4/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Brasília, 13 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator